Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-83.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004461-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA - CPF: 033.825.292-46 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA - CPF: 656.213.102-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [TRANSPORTE PÚBLICO E INTERESTADUAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MAJORANTE DO TRANSPORTE COLETIVO NÃO CARCATERIZADA E CUMULAÇÃO DE MAJORANTES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
- QUANTIDADE DE MACONHA -
13.500KG
- FRAÇÃO 1/5 (UM QUINTO) - PROPORCIONALIDADE - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR JUSTIFICADA - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
- INAPLICABILIDADE -
MAJORANTE DO TRANSPORTE PÚBLICO - EFETIVA PRÁTICA DENTRO DO VEÍCULO COLETIVO NÃO DEMONSTRADA - AFASTAMENTO DA INTERESTADUALIDADE - CONFISSÃO - TRANSPORTE ENTRE ESTADOS EVIDENCIADO - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - FRAÇÃO 1/6 - REGIME - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO - JULGADOS STJ, TJRS E TJMT

- RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A maconha apreendida [13.500kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

A quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP), diante a possibilidade de confecção de 13.500 (treze mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

O c. STJ tem entendido proporcional o
“recrudescimento da
pena-base
em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de
maconha
-”
(AgRg no HC n. 810.662/SC).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

A majorante do tráfico cometido em transporte público (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita”
(STJ, HC 455652/SP; AgRg no REsp 1379010/MS; AgRg no AREsp 2273818/MG).

Se as provas evidenciam a “
destinação
interestadual
das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.”
(TJMT, N.U 1002402-79.2022.8.11.0003).

A pena superior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por existir circunstância judicial desfavorável [quantidade de maconha] e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Recurso
provido

para readequar as penas a
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1004461-83.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1004461-83.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas majorado [transporte coletivo e interestadual] a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 181553670).

O apelante sustenta que: 1) a majorante de tráfico em transporte público não estaria caracterizada; 2) a cumulação das majorantes [transporte público e interestadual] teria sido realizada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 181553688).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181553690).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Tráfico de drogas - Irresignação defensiva - 1. Pleito de afastamento da majorante concernente ao uso de transporte público para a traficância e, por conseguinte, redução da pena de multa - Com razão - Acusado que não distribuiu drogas no interior do veículo - A jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que o mero uso do transporte público não autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06 - Decote necessário - Por consequência, a pena de multa também deve ser readequada. 2. Pleito de readequação da pena - A defesa argumenta que a d. Magistrada não justificou a aplicação cumulativa das majorantes - Prejudicado - Tendo sido afastada a primeira majorante (transporte público), resta prejudicada a apreciação do pleito subsidiário - Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 186351667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 17h10min, na BR 364, km 387, no município de Cuiabá-MT, o denunciado MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA foi preso em flagrante delito por transportar drogas, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando de transporte coletivo de passageiros (ônibus), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, incs. III e V, da Lei n.º 11.343/06, e art. 304 do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 181553167)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o acusado MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA, [...] nas sanções do artigo 33, caput, art. 40, incs. III e V, ambos da Lei n.º 11.343/06. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, já que foram apreendidos 13,500 kg (treze quilogramas e quinhentos gramas) de MACONHA. [...]

Assim, considerando a quantidade de entorpecente, conforme fundamentação supra, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase: Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação por tráfico de drogas, prolatada nos autos n.° 0001989-57.2019.8.14.0051, perante o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA.

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante). [...]

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a ré deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (13,500 kg de MACONHA), vejo que o acusado, se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma condenação pela prática de crime semelhante ao presente caso (autos n.° 0001989-57.2019.8.14.0051, perante o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA).

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que a condenada é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Lado outro, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, portanto, AUMENTO a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na mesma senda, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré foi praticada entre ‘Estados da Federações ou entre estes e o Distrito Federal’, sendo no caso em questão, adquirida em Cuiabá/MT, com destino final a Goiânia/GO, e, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 820 (oitocentos e vinte) dias multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA, no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a pena superior a 08 (oito) anos e ainda, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO

[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 181553670)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha [13,500 kg].

A maconha apreendida [13,500kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de 13.500 (treze mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

O c. STJ tem entendido proporcional o
“recrudescimento da
pena-base
em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de
maconha
-”
(AgRg no HC n. 810.662/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2023).

Dessa forma, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas privilegiado, transitada em julgado no dia 8.11.2018 (ação penal NU 1004461-83.2023.8.11.0042 - SEEU 0001989-57.2019.8.14.0051) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, impõe-se transformar a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - em intermediária
.

Na terceira fase, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante
“se dedica à atividade criminosa”
,

pois registra condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado
, com trânsito em julgado no dia
8.11.2018
(SEEU 0001989-57.2019.8.14.0051- ação penal NU 1004461-83.2023.8.11.0042).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Em seu turno, a majorante do tráfico cometido em transporte coletivo (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita”
(STJ, HC 455652/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018; AgRg no REsp 1379010/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.8.2019; AgRg no AREsp 2273818/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. convocado do TJDFT - 16.10.2023).

Assim sendo, deve ser afastada a majorante do tráfico praticado em transporte coletivo.

Quanto à causa de aumento do tráfico interestadual, o apelante confessou ter recebido a maconha no município de Cuiabá/MT e que seu destino final seria Goiânia/GO, com promessa de que receberia R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte.

Se as provas evidenciam a “
destinação
interestadual
das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.”
(TJMT, NU 1002402-79.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 29.3.2023).

Por efeito, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Registre-se que o apelante se encontra preso, cautelarmente, desde 30.1.2023, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano.

Porém, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para readequar as penas do apelante a
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024